Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716979-63.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, suscitante, e suscitado o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação reivindicatória (processo 636/94) proposta, em 19/04/94, pelo Espólio de José Cândido de Souza em desfavor de Wanderley Pereira da Costa e outros (ID 10752634). Mediante o despacho ID 12681572 foi determinada a expedição de ofício ao Juízo suscitante para que para promova a correta instrução do conflito, esclarecendo de forma profícua a vinculação dos processos e fundamentando sua decisão. Sobreveio ofício mediante o qual o MM. Juiz suscitante informa ter proferido decisão de seguinte teor (ID 13269624): Revendo mais acuradamente os autos, verifico que trata-se aqui de demanda petitória com caráter coletivo, o que justifica a definição da competência desta Vara do Meio Ambiente, inclusive porque há outras demandas reivindicatórias conexas que por aqui tramitam. Em face do exposto, revogo a decisão que instaurou o conflito de competência. Prossiga-se na tramitação, com a intimação da parte ré, para ciência dos documentos novos juntados aos autos. Diante dessa conjuntura, outra solução não resta além de reconhecer a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência. Com essas considerações, julgo prejudicado este conflito de competência, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador